Tribunal: TJMT
Processo: 1006144-74.2020.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006144-74.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDER CONCEIÇÃO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDER CONCEICAO DA SILVA - CPF: 061.077.411-51 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)
ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL
– ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA APÓS ATITUDE SUSPEITA DO RÉU QUE AO AVISTAR OS POLICIAIS, RAPIDAMENTE SE LEVANTOU – LOCAL ERMO E CONHECIDO POR ABORDAGENS RELACIONADAS AO TRÁFICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
2) ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – APREENSÃO DE QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA FRACIONADA (40 TROUXINHAS DE MACONHA) A INDICAR A VENDA DO PRODUTO ILÍCITO – TRAFICÂNCIA EVIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a
busca

pessoal
, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de
tráfico
de drogas, que foi abordado, culminando na sua prisão em flagrante.

2) As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto – réu em local ermo, apreensão de quantidade considerável de droga já fracionada (40 trouxinhas de maconha) – e a confissão extrajudicial do réu, são elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição.

3) Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Evander Conceição da Silva,
visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1006144-74.2020.8.11.0006, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução penal e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa requer, em preliminar, seja
reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, sem justa causa, realizada por ocasião da prisão em flagrante
, a fim de que seja declarada a nulidade para fins probatórios.

Subsidiariamente, requer a
absolvição
, nos termos do art.

386, VII, do Código de Processo Penal, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento de que não ficou demonstrado que a droga apreendida seria destinada para consumo de terceiros.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 139130322).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado (Id. 142234173):

“Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 – Inconformismo da Defesa – Pretendido o reconhecimento de nulidade das provas obtidas, ante a ilegalidade da revista pessoal, que teria sido realizada sem fundadas suspeitas – Inocorrência – Apelante encontrado na posse de objeto (droga) que constitui o corpo de delito – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a buscas pessoal – Desnecessidade de mandado judicial em situações de flagrância.
Mérito
: Requestada a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória – Improcedência – Conjunto probatório amealhado no bojo dos autos é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria do acusado no cometimento do crime de tráfico de drogas – Depoimento dos agentes públicos, em total sintonia com o conjunto probatório – Sentença condenatória que não merece reparos.
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, busca a defesa a declaração de
nulidade da busca pessoal
realizada pelos policiais militares no ato da prisão em flagrante do apelante, e, caso superada a nulidade, requer a
absolvição
nos termos contidos no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ressai da denúncia que no dia 11 de setembro de 2020, por volta das 19h30, na Praça da Cohab Nova, localizada na Rua dos Monteiros, Bairro Cohab Nova, em Cáceres-MT, o apelante, com consciência e vontade, trouxe consigo, para fins de traficância, 40 (quarenta) porções de substância análoga à maconha, totalizando 77,66g (setenta e sete gramas e sessenta e seis centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que policiais militares da equipe do GAP – Grupo de Apoio do 6º BPM, realizavam rondas no Bairro Cohab Nova, local de grande incidência de tráfico de drogas, quando visualizaram o apelante em atitude suspeita em um local escuro da praça. Realizada abordagem e busca pessoal, logrou-se êxito em localizar 40 (quarenta) porções de substâncias análogas à maconha em seu bolso e a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) em notas trocadas.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

1)

Ilegalidade da busca e apreensão pessoal.

Argumenta a defesa que a busca pessoal realizada no apelante
teria sido realizada sem que houvesse fundada suspeita para tanto, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude da prova obtida através da ação policial.

No entanto,
após analisar os autos e a dinâmica empregada entendo que não merece acolhimento a alegação da defesa
, quanto à ilegalidade da prova colhida na busca pessoal.

A legislação brasileira permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto e/ou instrumento de crime.

O Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2º e 244 o seguinte:

“Art. 240, § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244
. A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse
de arma proibida ou
de objetos
ou papéis
que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(negritei).

A busca pessoal é um principio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, d
esde que exista fundada suspeita de ocultação de objeto ilícito
e outra não era a situação da apelante ao ser encontrada e submetido a revista pessoal.

Sobre a alegada teoria da “árvore envenenada”, colho o seguinte precedente judicial:

“(...) Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes públicos, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos. Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova - que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal -, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária”.

(STF, HC n. 93050, Min. Celso de Mello, j. 10.06.2008).

Percebe-se que a lei estabelece que a
suspeita
deve ser fundada, ou seja, deve existir indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal.

No caso ora tratado, consta que a guarnição policial estava realizando rondas pelo bairro Cohab Nova, quando avistaram o acusado, em atitude suspeita na praça, em local escuro, ermo e conhecido pela grande incidência de tráfico de entorpecentes, razão pela qual realizaram a busca pessoal e com ele encontraram 40 (quarenta) porções de maconha e a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) em notas trocadas.

Cumpre salientar que, de acordo com os policiais militares
Kristian Batista Maia
,
Waisteim Jose Lino Muniz de Farias
e
Luiz Augusto Silva Magalhães
, a abordagem foi realizada em razão da atitude suspeita do apelante, que estava em um local escuro e ao avistar a guarnição, se levantou rapidamente, intrigando os policiais, além do fato que o local era conhecido por diversas ocorrências envolvendo entorpecente.

Dessa forma, a pretensa ilegalidade da diligência que deu início a abordagem do apelante não se sustenta, visto que os policiais possuíam motivos hábeis a sustentar a busca pessoal, eis que se levantou rapidamente ao perceber os agentes, em local ermo e conhecido pela presença de traficantes e usuários, a configurar fundada suspeita da ocorrência de ilícito penal para se realizar a busca.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1- PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. 2- ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PROPRIEDADE INCERTA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. 3 - TESES SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS. 4-PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS INTEGRADOS NO VOTO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1- Havendo suspeitas de que o apelante portava coisa ilícita, não há o que se falar em nulidade da busca pessoal realizada, ainda mais quando o local onde o recorrente foi abordado é conhecido pela intensa movimentação de usuários e traficantes de entorpecente.

2- Se persistente a dúvida quanto à propriedade do entorpecente que foi localizado próximo à antena de telecomunicação, já que o local possui intensa movimentação de transeuntes, não sendo nada de ilícito encontrado em poder do réu, inexistindo denúncias prévias ou investigações posteriores para apurar o envolvimento do apelante com o Tráfico de Drogas e mostrando-se insuficiente a alegação de que o réu posteriormente foi preso por semelhante crime, deve-se reformar a sentença condenatória, para absolvê-lo com fulcro no princípio in dubio pro reo.

3- Acolhido pedido defensivo mais benéfico, prejudica-se a apreciação da tese subsidiária.

4- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, em conformidade com a melhor doutrina e jurisprudência atualizada.

(N.U 0035768-19.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON
BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado
em 18/05/2022
, Publicado no DJE 20/05/2022).

Assim, tanto foi legítima a suspeita, que culminou na prisão em flagrante do acusado, em razão da apreensão de entorpecentes em sua posse, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal assim julgaram:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos. 3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias, o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 7. Agravo regimental desprovido
. (STJ/AgRg no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.”
(Ap nº 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

Com referência a questão o ilustrado presentante do órgão ministerial de cúpula, com propriedade e juridicidade destacoi no memorável parecer que:

"No caso em questão, a diligência policial iniciou-se em razão de os militares, durante rondas pelo bairro Cohab Nova, avistaram o acusado, em atitude suspeita na praça do referido bairro, cujo local é conhecido pela grande incidência de ponto de venda de drogas, ocasião em que ao ser abordado e realizada a busca pessoal, foi localizado no bolso do recorrente 40 (quarenta) porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 69,00 (sessenta e nove reais) em notas trocadas".

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade,
afasto a preliminar arguida
.

2)

Absolvição do delito de tráfico de entorpecentes
.

Na sequência, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando ausência de provas a confirmar que a droga apreendida destinava-se ao consumo de terceiros, bem como que a confissão informal do apelante aos policiais, no momento de sua prisão, não poderia ser utilizada para embasar o édito condenatório.

No entanto,
tenho que o pedido também não procede.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 139131235 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Id. 139131235 - Págs. 40/41), termo de exibição e apreensão (Id. 139131235 - Pág. 3), laudos de constatação de drogas ilícitas (Id. 139131235 - Págs. 33/34, 139130256 – Págs. 1/3 e 139130301 - Págs. 1/4), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

O
apelante
, na fase policial,
confessou que venderia parte da droga
que trazia consigo, mas,
que não chegou a vender nenhuma “paradinha”
.
Em juízo, não compareceu e foi declarado revel.

O fato de não haver realizado a comercializaçao da droga ou parte dela não descaracteriza a traficância, uma vez que, o tipo penal criminalizador contempla vários tipos verbais para crime de tráfico de droga [ação múltipla] e havendo um que seja do núcleo verbal a não comercialização em si se constitui fato de pouca importância, recorro outro vez a manifestação do eminente Procurador de Justiça, Doutor José Norberto de Medeiros Júnior, elucidativo quanto a questão.

Vejamos.

"Impende consignar, outrossim, que para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, irrelevante se torna o fato de que o infrator não tenha sido flagrado no próprio ato da venda da substância maldita, até porque, se assim fosse, tal inviabilizaria, por completo, o combate ao tráfico, deixando a sociedade desprotegida, além de, ao mesmo tempo, abrir as comportas à 6 PS Procuradoria Geral de Justiça Rua 4, Quadra 11, Nº 237 Centro Politico e Administrativo • Cuiabá/MT CEP: 78049-921 Telefone: (65) 3613-5134 www.mpmt.mp.br propagação das drogas. Portanto, é plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para a formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, dado que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido. Demais disso, a posse, guarda, transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância. Destarte, restando configurado o delito de tráfico de entorpecentes, porque claramente evidenciada a finalidade de comercialização da droga, inclusive pelas condições da prisão, aliadas aos simétricos e retilíneos depoimentos testemunhais, fica, pois, afastada a pretendida absolvição."

Confira-se, mais, as declarações prestadas na fase extrajudicial:

“(...) Que nesta noite estava sentado no banco da praça do bairro Cohab Nova com vários papelotes de maconha no bolso, no entanto não sabe precisar a quantidade; Que o interrogando estava fumando maconha e pretendia vender a maior parte da droga, não sabendo informar o valor que venderia, mas que pediria qualquer preço pela droga; Que não tinha um comprador específico para a droga, pois venderia para qualquer pessoa; Que perguntado aonde teria conseguido a droga o interrogando prefere ficar calado e nada responder; Que hoje foi a primeira vez que o interrogando pretendia vender drogas, no entanto, não chegou a vender nenhuma “paradinha”; Que não foi o interrogando que embalou a maconha, no entanto não sabe dizer quem foi; Que os demais objetos apreendidos são de propriedade do interrogando , inclusive o dinheiro, não sabendo precisar a quantia de dinheiro que estava em seu bolso no momento da prisão”
(Id. 139131235 - Págs. 10/11).

Por sua vez, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante corroboram sua confissão extrajudicial, sendo seguros a embasar o decreto condenatório.

Os agentes policiais
Kristian Batista Maia
,
Waisteim Jose Lino Muniz de Farias
e
Luiz Augusto Silva Magalhães
, apresentaram depoimentos coesos e seguros, tendo afirmado que a abordagem foi realizada em razão da atitude suspeita do apelante, em razão dele estar em local escuro, frequentado por usuários e traficantes; e, ao ser abordado, fora confirmada a suspeita, com a apreensão de 40 (quarenta) porções de maconha e notas variadas.

Confira-se suas declarações,
verbis:

“
Kristian Batista Maia
: Relatou que estava em rondas no bairro Cohab Nova e visualizou o suspeito sentado na praça em baixo de um local ermo. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e em busca pessoal foi encontrado os entorpecentes. Diante da situação o suspeito foi levado à delegacia. Que foi encontrado dinheiro trocado e os entorpecentes com o réu. Que o local é de grande incidência em relação ao entorpecente. Que a fundada suspeita consistia pelo local que é conhecido por vários usuários de droga, que o denunciado estava em um local sozinho e escuro. Que a praça é um local onde faz repetitivas abordagens. (fl. 264, pdf)”
(Depoimento constante da sentença, Id. 139130305 - Pág. 3).

“
Waisteim Jose Lino Muniz de Farias
: Relata que estava em patrulhamento no período noturno, e que a Praça da Cohab Nova está sendo muito utilizada pelos usuários, bem com pessoas que comercializam entorpecentes. Visualizaram um indivíduo em um local muito escuro, e que, diante da fundada suspeita, realizaram a abordagem do individuo em que foram encontrados vários papelotes de substância análoga a maconha e uma quantia em dinheiro trocado. (fl. 264, pdf)”
(Depoimento constante da sentença, Id. 139130305 - Pág. 3).

“
Luiz Augusto Silva Magalhães
: Relata que, em patrulhamento pelo Bairro Cohab Nova, avistaram o suspeito na praça, em um local meio escuro, e ao avistar a guarnição o suspeito se levantou rapidamente, momento em que CB Waisteim sinalizou que era para efetuar a abordagem. Foram até o local e o segundo homem fez a revista, em que foram encontradas as drogas. Diante dos fatos, fizeram a condução do denunciado ao CISC. Que o local é bem conhecido por diversos boletins de ocorrências sobre utilização de entorpecentes. (fl. 264, pdf)”
(Depoimento constante da sentença, Id. 139130305 - Pág. 3).

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, os depoimentos prestados pelos policiais se mostraram coesos e descrevem com segurança os fatos, desde o momento em que faziam rondas no local onde sempre recebiam denuncias de moradores da região por ser frequentada por usuários e traficantes, a visualização da atitude suspeita do apelante e a confirmação da posse de droga para o comercio na localidade.

Ademais, há que se ressaltar que não foi comprovada qualquer animosidade entre os policiais e o apelante, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusar o réu.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos com o apelante eram destinados à traficância, mormente considerando o local, o horário, o dinheiro encontrado com o acusado, além da quantidade considerável de entorpecente, fracionada em porções prontas para a comercialização (40 trouxinhas), a demonstrar a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecente.

Com relação à declaração do apelante prestada na fase extrajudicial, confessando a autoria delitiva, há que se ressaltar que vem no mesmo sentido dos depoimentos dos policiais em juízo de que estaria envolvido no comércio ilícito de drogas, merecendo aqui observar
inexistir qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo
, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador.
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente
no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

(STF)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS NA FASE JUDICIAL.(...)I –
Os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
. Precedentes. (...). – Ordem denegada”.
(HC: 104669 SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 26/10/2010, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 17-11-2010 PUBLIC 18-11-2010).

Há que se ressaltar que para a configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

“Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição formulado pela defesa, eis que as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Desse modo, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, em consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso interposto pelo réu Evander Conceição da Silva, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023